Tribunal: TJPA
Processo: 0053265-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053265-03.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE LEITOS HOSPITALARES. PACIENTES IDOSOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal à obrigação de garantir o acesso a leitos hospitalares na rede pública ou, na ausência de vagas, promover a internação na rede privada. A demanda originou-se da constatação de omissão estrutural na oferta de leitos hospitalares, especialmente para idosos em situação de urgência, resultando em risco à vida e, em casos concretos, em óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Judiciário viola o princípio da Separação dos Poderes ao impor obrigação ao Executivo; (ii) estabelecer se houve omissão administrativa relevante que justifique a condenação do Município; e (iii) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido (julgamento ultra petita) ao estender a obrigação a “todo e qualquer paciente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição judicial de obrigação ao Município para garantir o direito à saúde, inclusive por meio da rede privada em caso de ineficiência da rede pública, não configura violação à Separação dos Poderes, pois decorre da necessidade de assegurar o núcleo essencial de direito fundamental previsto no art. 196 da CF/88.

A omissão estatal ficou comprovada por documentos e dados oficiais que demonstram a redução da oferta de leitos SUS por habitante e a incapacidade do sistema de atender casos emergenciais, caracterizando falha estrutural passível de correção judicial.

A sentença não incide em julgamento ultra petita, pois a Ação Civil Pública visa à tutela de direitos coletivos e à correção de omissão estrutural, sendo legítima a extensão da decisão para garantir o atendimento a todos os pacientes em situação semelhante, conforme previsão do art. 103, I e II, do CDC aplicado à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação do Poder Judiciário é legítima para garantir o direito fundamental à saúde diante de omissão administrativa, ainda que implique ordem de custeio de serviços por meio da rede privada.

A omissão estatal em garantir leitos hospitalares suficientes caracteriza falha estrutural que justifica a intervenção judicial.

A sentença proferida em Ação Civil Pública pode ter eficácia erga omnes quando voltada à tutela de direitos coletivos, não configurando julgamento ultra petita ao estender seus efeitos além dos casos individualmente narrados na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 103, I e II; Lei nº 7.347/85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Apelante) contra a Sentença que, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Apelado), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A ACP foi proposta em razão da insuficiência crônica de leitos hospitalares (normais e UTIs) na rede pública municipal e conveniada, com especial enfoque na situação de risco de pacientes idosos, cuja urgência não era atendida, culminando em risco à vida.

O
Parquet
instruiu a inicial com casos concretos de pacientes, citando, inclusive, o óbito de um cidadão pela morosidade na obtenção do serviço, pleiteando a condenação do Município a garantir o acesso a leitos, inclusive mediante ampliação da estrutura ou contratação junto à rede particular.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos, condenando o Município em obrigação de fazer subsidiária: garantir a internação de todo e qualquer paciente que necessite de leito, promovendo o custeio na rede privada, dotada de plenas condições de atendimento, na hipótese de ausência de vagas no SUS.

A Sentença, contudo, rejeitou o pedido ministerial de aumento de 20% no número de leitos, demonstrando a cautela em não invadir o mérito administrativo estrito, mas focando na garantia do direito fundamental.

Em suas razões recursais (ID 15084761), o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença, sustentando, em síntese: (i) a vedação à ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em respeito à Separação dos Poderes; (ii) a inexistência de omissão ou ilegalidade que justifique a condenação; e (iii) o vício de
julgamento ultra petita
, dado o alcance genérico da decisão para "todo e qualquer paciente".

O Ministério Público, em Contrarrazões (ID 15084778), rebate os argumentos, anexando dados que comprovam a redução objetiva da oferta de leitos SUS por habitante no Município, o que configura a omissão, e defende a natureza
erga omnes
da Sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 16084364) manifesta-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele CONHEÇO.

O cerne do debate é definir a extensão do dever estatal de garantir o direito à saúde e os limites da intervenção judicial em face da omissão administrativa comprovada. A análise dos autos e dos argumentos recursais leva à conclusão inarredável do acerto da sentença
a quo
.

I-

Do Direito Fundamental à Saúde e o Mínimo Existencial: Refutação à Separação dos Poderes

A tese central do Apelante — ofensa à Separação dos Poderes por alegada invasão do mérito administrativo — desconsidera o status hierárquico e a eficácia plena do
Direito à Saúde
, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

A Constituição é clara: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Este dispositivo, embora demandando a atuação administrativa (norma de natureza prestacional), impõe um
dever jurídico positivo e inescusável
ao Poder Público, cuja omissão pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário.

O Pretório Excelso (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que a garantia do
mínimo existencial
opera como limite material à discricionariedade administrativa, mormente em face da alegação de
reserva do possível
.

Se, por um lado, o Judiciário não pode substituir o Administrador na escolha da
melhor
política pública (o mérito administrativo em sentido estrito), por outro, ele tem o dever constitucional de zelar para que o
núcleo essencial
dos direitos fundamentais não seja violado por omissão ou insuficiência.

A intervenção
in casu
não se deu na esfera da
opção política legítima
, mas sim no controle da
omissão inconstitucional
, diante da qual a inação do Judiciário significaria endossar a violação aos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana.

O Ministro Celso de Mello, ao analisar o tema no RE 271.286/RS, já pontuava que a cláusula da "reserva do possível" não pode ser invocada pelo Poder Público, "
com o propósito de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente as que decorrem do princípio que consagra o direito à saúde
".

Portanto, a condenação imposta pela Sentença, ao determinar que o Município
cumpra o resultado
(garantir os leitos) e utilize a rede privada apenas como
meio subsidiário
para sanar a falha da rede pública, é plenamente constitucional e legítima.

Não há ingerência, mas sim o
exercício da jurisdição constitucional
.

II-

Da Comprovação da Omissão Estatal e a Insuficiência do Serviço

A segunda tese do Apelante, de que não haveria prova de omissão ou ilegalidade, desmorona-se diante dos fatos processuais.

A omissão estatal, no contexto da saúde, não se restringe à mera ausência de um serviço, mas se manifesta na
notória insuficiência
ou na
falha estrutural
que impede o acesso universal e igualitário, conforme preconiza o art. 196 da CF/88.

A prova documental carreada aos autos e reforçada nas Contrarrazões (ID 15084778) demonstra, por meio de dados oficiais (CNES/DATASUS), a
queda acentuada na relação entre o número de leitos SUS e a população de Belém
.

Essa insuficiência quantitativa e qualitativa, que levou o sistema à incapacidade de atender às demandas emergenciais e, lamentavelmente, resultou em óbito de cidadão, consubstancia a
omissão deficiente
que autoriza a atuação corretiva do Judiciário.

O argumento do Município de que "empreende esforços" é uma justificativa genérica de índole política,
incapaz de superar a prova objetiva da

falha do serviço
e a lesão concreta aos direitos individuais homogêneos e coletivos.

O Poder Público não pode se limitar a invocar a dificuldade orçamentária para justificar a não prestação do serviço que compromete o bem maior da vida. A prioridade constitucional do gasto público deve ser reorientada para a satisfação do mínimo essencial.

III-

Da Tutela Coletiva e a Correta Amplitude da Sentença: Afastamento do
Julgamento Ultra Petita

O Apelante insiste na ocorrência de
julgamento ultra petita
, argumentando que a sentença se excedeu ao estender a obrigação a "todo e qualquer paciente", quando a inicial focava na situação dos idosos.

Essa objeção, de natureza processual,
revela desconhecimento da sistemática de tutela dos

direitos difusos e coletivos
no ordenamento jurídico pátrio.

A Ação Civil Pública foi ajuizada em defesa do direito à saúde de toda a coletividade atingida pela falta de leitos. Os casos dos pacientes idosos citados na inicial serviram como
paradigma fático
e comprovação do risco, mas o pedido final (item "d" da inicial) visava a uma solução permanente para o problema estrutural da rede.

Na tutela coletiva, o comando judicial visa restaurar a legalidade e a constitucionalidade para a
totalidade dos beneficiários do serviço
. A eficácia da coisa julgada em ações que visam direitos difusos e coletivos opera
erga omnes
(para todos), nos termos do art. 103, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado por analogia à ACP (Lei nº 7.347/85).

A sentença se restringiu a determinar o custeio em caso de insuficiência, o
que está contido no pedido amplo de garantia do serviço
, rejeitando, inclusive, o pedido de aumento de 20% que seria a intervenção mais gravosa ao Administrador.

A decisão de primeiro grau se harmoniza com a
finalidade metaindividual
da Ação Civil Pública, que é garantir a fruição plena do direito a todos, e não apenas aos indivíduos expressamente nominados.

Afastar o argumento de
ultra petita
é medida imperativa para garantir a
efetividade e a utilidade prática da tutela coletiva
, assegurando que a decisão judicial produza seus efeitos na exata dimensão do problema social que se propôs a resolver.

Diante de todo o exposto, as teses recursais não encontram respaldo na prova dos autos, nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A intervenção judicial para assegurar o fornecimento de leitos hospitalares é legítima e necessária diante da insuficiência crônica e omissiva do serviço público, constituindo a garantia do Mínimo Existencial.

Em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/10/2025